Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706683-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA APELADO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto do agravo interno de ID 22140773, intime-se a parte agravada (CARLOS SHIGUEO NAKAMURA) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de contrarrazões ao aludido recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o disciplinado no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator